Tribunal: TJBA
Processo: 0363534-07.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0363534-07.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: JOSE GUSMAO BORGES

Advogado(s)
:
CLARISSA GOES MASCARENHAS ALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INADIMPLEMENTO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pela EMBASA contra sentença que julgou procedente pedido formulado pelo apelado na ação de indenização por danos morais de origem, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação pela interrupção indevida do fornecimento de água à residência do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir a legalidade da interrupção do fornecimento de água por suposta inadimplência; (ii) verificar a ocorrência de dano moral em decorrência da suspensão indevida de serviço essencial; e (iii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, nos termos do art. 22 do CDC e da Lei n. 8.987/1995, sendo-lhe vedado interromper o fornecimento de serviço essencial sem justificativa legal válida.

4. A interrupção do fornecimento de água, serviço público essencial, apenas se admite em casos excepcionais, como inadimplemento efetivo, após prévio aviso, o que não se verifica no caso concreto, tendo em vista que a fatura apontada como inadimplida encontrava-se devidamente quitada.

5. A privação indevida de serviço essencial viola a dignidade do consumidor, notadamente quando se trata de pessoa idosa, ensejando dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do prejuízo concreto, sendo que o valor fixado em R$ 5.000,00 se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes da interrupção indevida de fornecimento de serviço essencial, como o abastecimento de água.

2. A inexistência de débito vigente afasta a legitimidade da suspensão do fornecimento, de modo que, verificada a interrupção injustificada, configura-se o dano moral in re ipsa, passível de reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, art. 22; Lei nº 8.987/1995, arts. 6º, §§ 1º e 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Cível nº 08062685820228120001, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 24.09.2024; TJ-BA, APL nº 05015952320178050080, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 03.10.2018; TJ-RJ, APL nº 00115172120118190031, Rel. Des. Arthur Eduardo de Magalhães Ferreira, j. 18.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0363534-07.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
e
JOSÉ GUSMÃO BORGES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA